Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-94.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006955-94.2021.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA CREPALDI - CPF: 059.505.611-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “OUTROS” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora enviada ao endereço constante do instrumento de contrato, a notificação extrajudicial do devedor foi devolvida pelo motivo “outros” e não houve o esgotamento das tentativas de sua localização, a ponto de viabilizar o protesto do título por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
RODRIGO DA SILVA CREPALDI,
indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu a ação, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor sustenta, em breve resumo, que a mora restou comprovada mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato fornecido pelo próprio devedor, no ato da contratação.

Diz ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, porque não foi aperfeiçoada a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, embora enviada ao endereço constante do instrumento de contrato de financiamento, a notificação extrajudicial do devedor foi devolvida pelo motivo “outros” e não houve o esgotamento das tentativas de sua localização, a ponto de viabilizar o protesto do título por edital.

Nesse sentido, o posicionamento deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “OUTROS” – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE OFICÍO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ANÁLISE DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADA.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito. (N.U 1020940-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Assim, não há o que reparar na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023